Tribunal: CARF
Processo: 10980.721805/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721805/2017-12
RESOLUÇÃO
3101-000.597 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto da redatora designada. Vencidos Conselheiro Ramon Silva Cunha e
Conselheira Laura Baptista Borges. Designada Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa para redigir o
voto vencedor.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora Designada
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n.° 11-059.079 da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), proferido pela 2a Turma/DRJ/REC, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, por maioria de votos. Na origem, o auto de infração foi
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.597 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721805/2017-12
2
lavrado para a cobrança de multa regulamentar, em razão de informações omitidas na EFD-
Contribuições, no que se refere a fatos geradores ocorridos nos anos de 2013 e 2014.
E, pela clareza e precisão com que relatou os fatos, transcrevo parte do relatório do
acórdão da DRJ, para fins de melhor entendimento do contexto histórico que ensejou o
lançamento fiscal:
“Trata-se de Impugnação contra o Auto de Infração de fls. 64/67, no valor de R$
15.486.420,86, relativo à multa regulamentar por informações omitidas na
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD) em relação ao PIS/Pasep, Cofins e
Contribuição Previdenciária sobre a Receita, exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779 de 1999.
O enquadramento legal da penalidade é o art. 57, III, da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, para fatos geradores
entre 13/03/2013 e 09/10/2013, ou 57, III, “a”, da mesma MP, com redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013, para fatos geradores entre 11/11/2013 e 13/02/2014.
O Relatório Fiscal (fls. 54/63), que integra o Auto de Infração, detalha as transações
comerciais omitidas na EFD no ano-calendário 2013, e informa:
- “o sujeito passivo reconheceu que, na EFD - CONTRIBUIÇÕES referente ao ano-
calendário de 2013, não foram, de fato, informadas as notas fiscais de saída dos
CNPJs
02.147.467/0001-94,
02.147.467/0003-56,
02.147.467/0006-07
e
02.147.467/0007-80 passíveis de registro na mesma”, fornecendo, inclusive 3
arquivos não pagináveis EXCEL com a listagem das referidas notas fiscais;
- não há arquivo não paginável EXCEL fornecido para o CNPJ 02.147.467/0006-07
porque este não emitiu nenhuma NF de saída ao longo de 2013 passível de registro
na EFD – CONTRIBUIÇÕES;
- na EFD - CONTRIBUIÇÕES referente ao ano-calendário de 2013, somente as notas
fiscais de saída passíveis de registro na mesma emitidas pelos CNPJs
02.147.467/0004-37 e 02.147.467/0005-18 foram registradas;
- a tabela da fl. 57, que soma R$ 836.897.112,98, contém os valores mensais das
transações comerciais de saída passíveis de registro na EFD - CONTRIBUIÇÕES
referente ao ano-calendário 2013 omitidas na mesma e referentes a cada um dos
três CNPJs (02.147.467/0001-94, 02.147.467/0003-56, e 02.147.467/0007-80) em
que houve a ocorrência de tais transações podem ser obtidos pela soma dos totais
das colunas AI a AM de cada uma das 12 planilhas mensais contidas em cada um
dos arquivos não pagináveis EXCEL Saídas -2013 - GPA – 02147467000194 (CNPJ no
02.147.467/0001-94), Saídas -2013 - GRA – 02147467000356 (CNPJ no
02.147.467/0003-56) e Saídas - 2013 - GSN - 02147467000780 (CNPJ
no02.147.467/0007-80);
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.597 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721805/2017-12
3
- “o sujeito passivo reconheceu, na mesma linha do que fez para as transações
comerciais de saída, conforme o item 3.1 deste Relatório Fiscal, que, na EFD -
CONTRIBUIÇÕES referente ao ano-calendário de 2013, não foram, de fato,
informadas as transações comerciais de entrada dos CNPJs 02.147.467/0001-94,
02.147.467/0003-56, 02.147.467/0006-07 e 02.147.467/0007-80 passíveis de
registro na mesma referentes a este ano-calendário por gerarem créditos de PIS e
COFINS, fornecendo, inclusive, o arquivo não paginável EXCEL Entradas - Completo -
PIS e Cofins – Final” contendo TODAS as transações comerciais geradoras de
créditos de PIS e COFINS passíveis de registro na citada EFD – CONTRIBUIÇÕES;
- a tabela da fl. 58, que soma R$ 623.500.739,62, contém os totais mensais dos
valores
originados
da
aplicação
do
filtro
(CNPJs
02.147.467/0001-94,
02.147.467/0003-56, 02.147.467/0006-07 e 02.147.467/0007-80 referentes às
transações comerciais geradoras de créditos de PIS e COFINS e, portanto, passíveis
de registro em EFD - CONTRIBUIÇÕES que nela não foram registradas;
- a multa pela omissão de transações comerciais passíveis de registro em EFD –
CONTRIBUIÇÕES, para os fatos geradores a partir de 25/10/2013 (data de
publicação da Lei no 12.873, de 24/10/2013), é disciplinada pela alínea “a” do inciso
III do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, acrescida pela referida Lei. Tem “como um
de seus fatos geradores a omissão de transações comerciais passíveis de registro em
EFD - CONTRIBUIÇÕES, sendo este percentual incidente sobre o valor das mesmas”,
que “são aquelas com incidência de PIS e COFINS, ou seja, são aquelas que originam
débitos ou créditos destes dois tributos”;
- para o fatos geradores ocorridos até 24/10/2013, a multa estava disciplinada pelo
inc. III do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. Desta forma, a multa de 0,2% prevista
pela redação vigente entre 27/12/2012 e 24/10/2013 do citado inc. III é aplicável no
mesmo período e “tem, como um de seus fatos geradores, a omissão de transações
comerciais passíveis de registro em EFD - CONTRIBUIÇÕES, sendo este percentual
incidente sobre o faturamento (Receita Decorrente das Vendas de Mercadorias e
Serviços) do mês anterior ao da efetiva entrega deste tipo de declaração com a
citada omissão presente”;
- tanto a aplicação da multa de 3% quanto a de 0,2% se configuram com a
transmissão da EFD - CONTRIBUIÇÕES contendo omissão de transações comerciais
passíveis de registro na mesma, ou seja, têm, como fato gerador, a referida
transmissão com a citada omissão, e, portanto, faz-se necessário, para cada uma
das 12 declarações mensais referentes ao ano-calendário 2013, se determinar a
data da respectiva transmissão”;
Em seguida o Relatório Fiscal discrimina as doze EFD-Contribuições, com respectivos
períodos de apuração mensais e datas de transmissão, aplicando o percentual de
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.597 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721805/2017-12
4
0,2% sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração em relação
às transmitidas até 25/10/2013 (períodos de apuração de janeiro a agosto de 2013)
e o de 3% sobre o valores das transações comerciais em relação às transmitidas
posteriormente (períodos de setembro a dezembro de 2013).”
Devidamente cientificada do lançamento fiscal, a Recorrente apresentou sua
Impugnação, todavia, a autuação foi mantida integralmente pela DRJ, por maioria de votos, em
acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 13/03/2013,
01/04/2013, 14/05/2013, 14/06/2013, 12/07/2013, 13/08/2013, 03/09/2013,
09/10/2013,
11/11/2013,
04/12/2013,
09/01/2014,
13/02/2014
EFD-
CONTRIBUIÇÕES. PARTE DAS FILIAIS SEM INFORMAÇÕES DAS ENTRADAS E SAÍDAS.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES E TRANSAÇÕES COMERCIAIS. MULTA REGULAMENTAR.
MP No 2.158-35/2001, ART. 57, III.
A Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita (EFD-Contribuições), transmitida sem os valores das operações de
entradas e saídas de estabelecimentos que se encontravam em operação, enseja a
aplicação da multa regulamentar prevista no 57, III, da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, calculada à alíquota de dois décimos por cento sobre o faturamento do
mês anterior ao da entrega da declaração, para os períodos anteriores a
25/10/2013, data de publicação da Lei no 12.873, de 2013, e de três por cento sobre
os valores das transações comerciais ou das operações financeiras inexatas,
incompletas ou omitidas, para os períodos seguintes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 13/03/2013,
01/04/2013, 14/05/2013, 14/06/2013, 12/07/2013, 13/08/2013, 03/09/2013,
09/10/2013, 11/11/2013, 04/12/2013, 09/01/2014, 13/02/2014 ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA
DO JUDICIÁRIO.
Arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento
em decisões deste Colegiado.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA E
ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não é nulo o auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal
correlato, demonstrando com clareza a exigência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.597 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721805/2017-12
5
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, devolvendo suas
alegações de fato e de direito, conforme tópicos abaixo:
• Da nulidade do lançamento mercê do descumprimento dos princípios
impostos pela Lei n.° 9.784/1999, principalmente a proporcionalidade e a
razoabilidade;
• Do erro de capitulação em decorrência da não omissão de transações
comerciais – Sistema Público de Escrituração Digital (Sistema SPED);
• Do erro de capitulação da multa – Ausência de entrega da EFD-
Contribuições para determinados estabelecimentos;
• Da nulidade da lavratura em virtude de ausência de justa causa – omissão
da autoridade fiscal com relação ao dever imposto pelo art. 11, §3° da IN RFB
n.° 1.252/2012;
• Da inconstitucionalidade da multa pretendida – Vedação ao confisco;
• Da indevida inclusão na base de cálculo das operações geradoras de crédito;
e, por fim,
• Do impacto do ICMS na base de cálculo da multa.
Nas fls. 294/302, foram protocolizadas razões complementares ao Recurso
Voluntário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

A Recorrente alega, em preliminar, a nulidade do lançamento fiscal por entender
que a aplicação da multa regulamentar no presente caso não é razoável e proporcional, nos
termos da Lei n.° 9.784/1999.
Nos termos dos artigos 59 e 60, do Decreto n.° 70.435/1972, são nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou em situações que cerceiem o direito de defesa da Recorrente. Da análise dos
autos, não verifico nenhuma das hipóteses ensejadoras de nulidade do lançamento fiscal.
Rejeitada a preliminar.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.597 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721805/2017-12
6
No mérito, em razões complementares, a Recorrente pede que seja afastada
especificamente no período de setembro/2013 a dezembro/2013 a multa de 3a prevista no art.
57, III, ‘a’, da MP n.° 2.158-35/2001, para a aplicação da penalidade prevista no artigo 12, II, da Lei
n.° 8.218/1991, em observância ao artigo 106, II, ‘c’, do Código Tributário Nacional, que impõe a
retroatividade da penalidade menos severa determinada em legislação superveniente.
A Recorrente entende que para o período de setembro/2013 a dezembro/2013 a
multa do artigo 12, II, da Lei n.° 8.218/1991, lhe seria menos severa, no entanto, não traz aos
autos a memória de cálculo ilustrando suas alegações.
Por outro lado, como entendo que a Recorrente não pediria algo que lhe seria mais
gravoso, acolho parcialmente suas alegações, para que seja aplicada a multa do artigo 12, II, da Lei
n.° 8.218/1991, no que se refere o período de setembro/2013 a dezembro/2013, caso a Unidade
de Origem da RFB verifique que, de fato, se trata de penalidade mais benéfica à Recorrente, nos
termos do artigo 106, II, ‘c’, do Código Tributário Nacional.
É o meu voto.
Entretanto, nesse ponto, fiquei vencida na Turma, que entendeu pela necessidade
da conversão do julgamento em diligência para fins de se avaliar se para o período de
setembro/2013 a dezembro/2013 a multa do artigo 12, II, da Lei n.° 8.218/1991, seria menos
severa e Recorrente, conforme melhor será detalhado no Voto Vencedor.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, redatora designada.
Enunciado pela i. Relatora, a partir do argumento da Recorrente o Colegiado
discutiu qual seria a penalidade menos severa ao caso concreto se a prevista no artigo 12, II, da Lei
n.o 8.218/1991, ou a do art. 57, III, ‘a’, da MP n.o 2.158-35/2001.
A maioria dos membros do Colegiado acolheu a proposta de diligência para que a
fiscalização apresente uma memória de cálculo, permitindo a confirmação do melhor
enquadramento legal para a sanção imposta.
Conforme debatido pelo Colegiado, apenas essa diligência será capaz de confirmar
qual penalidade é mais benéfica em relação à prevista no art. 57, III, da Medida Provisória n.o
2.158-35. Isso será apurado a partir da análise do valor da operação e do valor da receita bruta da
Recorrente.
Por essa razão, converte-se o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.597 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721805/2017-12
7
a) Informe se a recorrente foi intimada para corrigir ou entregar a EFD-
Contribuições sobre os períodos em discussão, informando as datas de entrega
e anexando os documentos;
b) Informe e aplique a penalidade mais benéfica à recorrente, seja a alínea ‘a’ do
inciso III do art. 57 da MP n.o 2.158-35/2001 ou o inciso II do art. 12 da Lei n.o
13.670/2018;
c) Se necessário, reapure os valores autuados e ajuste o auto de infração; e,
d) Emita um relatório conclusivo da diligência. A recorrente deverá ser notificada
para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem ciência, os autos
deverão ser imediatamente devolvidos ao Colegiado para o julgamento
definitivo do recurso administrativo voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 340
DF CARF MF
Original